Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001794-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), JOSE AMERICO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 004.677.418-16 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL À DIFICULDADE DE LOCALIZAR O ENDEREÇO DO EXECUTADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos, porquanto
a demora na efetivação da citação válida dos executados não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade, consistente na dificuldade de
localização
dos
devedores
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001794-27.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE AMERICO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0001912- 85.1996.8.11.0003 - código 43133), ajuizada contra o agravante pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo devedor, para que fosse decretada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, pois, no entender do douto magistrado, “
a parte exequente não se mantivera inerte na persecução do seu crédito, nem mesmo permanecera estática por prazo igual ou superior ao prazo prescricional do título que baliza o presente feito executivo, bem como, interpusera-o dentro do prazo previsto em lei
”, de modo que se aplica ao caso a previsão do art. 240, §1o, do CPC (cf. Id. no 75243035).

O agravante
insiste na tese da prescrição intercorrente, porque, segundo ele, não se aplica ao caso a providência do §1o do art. 240 do CPC, mas sim a previsão do subsequente §2o do mesmo artigo, que veda a retroação do marco interruptivo da prescrição quando constatado que a demora na citação ocorreu por desídia da parte autora, que deixa de adotar as providencias necessárias à efetivação do ato citatório no prazo de 10 dias “incluindo o requerimento de nomeação de curador especial por conta da revelia operada”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja proclamada a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, determinada a extinção do feito na origem (cf. Id. no 75243018 - pág. 7).

O agravante não formulou pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, tampouco de antecipação da pretensão recursal.

O Banco/agravado ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id.
no 76849966).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O feito na origem envolve ação de execução ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra o agravante
José Américo Pedroso Marques de Oliveira,
com pretensão de satisfação do débito de R$ 26.240,55, oriundo do inadimplemento da obrigação estabelecida no Instrumento Particular de Refinanciamento de Créditos no 01.125866.72, celebrada pelas partes em 04/10/1995, vencida desde 01/04/1997 (cf. Id. no 75243035 - pág. 39).

O executado/agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, que o título executivo extrajudicial que embasa a ação não alberga obrigação exigível, porquanto já prescrita a pretensão executória (cf. Id. no 75243023).

Ao apreciar a objeção de pré-executividade, o MM. Juiz rejeitou a arguição de prescrição sob os seguintes fundamentos:

“Alega a parte executada que há nulidade dos atos executivos praticados em desfavor do executado, José Américo Pedroso Marques de Oliveira, eis que citado por edital (fls.41/54 – correspondência ID 40416360, fl.37/50) e, não lhe fora nomeado curador especial como preconizava o artigo 9o, inciso II, do Código de Processo Civil de 1.973, equivalente ao teor do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil de 2.015.

(...)

Pois bem, verifico que assiste razão a parte executada, pois, que compulsando detidamente os autos não constatei o atendimento ao comando legal em comento (art. 72, II, CPC), o que flagrantemente viola os princípios do contraditório e ampla defesa constitucionalmente assegurados ao executado, sendo, portanto, nulos os atos executivos praticados em seu desfavor.

(...)

Destarte, no que se refere, tão apenas e somente, ao executado, José Américo Pedroso Marques de Oliveira, hei por bem anular os atos executivos posteriores à citação de (fls.41/54 – correspondência ID 40416360, fl.37/50) e, via de consequência, devolvo o prazo cumprimento da obrigação e/ou interposição de embargos à execução.

No concernente à alegação de prescrição arguida pela parte executada no item ‘2’ de (fls.550/552 – correspondência ID 40416384, fls.09/11), não verifico como possa florescer a pretensão, eis que a parte exequente não se mantivera inerte na persecução do seu crédito, nem mesmo permanecera estática por prazo igual ou superior ao prazo prescricional do título que baliza o presente feito executivo, bem como, interpusera-o dentro do prazo previsto em lei
.

Por conseguinte, refuto item ‘2’ de (fls.550/552 – correspondência ID 40416384, fls.09/11).

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem em acolher em parte mínima a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (fls.544/564 – correspondência ID 40416384, fl.03/23) e, via de consequência, declaro a nulidade dos atos executivos posteriores à citação de (fls.41/54 – correspondência ID 40416360, fl.37/50), bem como, devolvo o prazo cumprimento da obrigação ou oposição de embargos à execução, apenas e tão somente, no que diz respeito ao executado, José Américo Pedroso Marques de Oliveira.

Por corolário, determino o levantamento da importância constritada à (fl.538 – correspondência ID 40416372, fl.107), em favor do executado, José Américo Pedroso Marques de Oliveira, condicionando tal medida à apresentação da cópia dos documentos pessoais do executado nos autos (cf. Id. no 75243035).

Nada a acrescentar aos fundamentos decisórios em tela.

Como bem salientado pela decisão agravada, não houve desídia do exequente/agravado em relação à prática dos atos processuais executórios que lhe competiam observar, pois, sempre que intimado, praticou todos os atos e diligências que lhe competiam. Desde o ajuizamento da ação, o Banco/agravado mostrou-se interessado e diligente para que a citação do executado fosse efetivada, mas, dada a dificuldade de localizar o endereço do devedor, mesmo após inúmeras diligências nesse sentido (cf. Id. no 75243035 - Pág. 57/58), o ato citatório acabou sendo involuntariamente postergado, de modo que não cabe ao exequente o codinome de desidioso.

A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessário, como já dito, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal para sua decretação, hipótese diversa da dos autos, porquanto
a demora na efetivação da citação válida do executado, repita-se, não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade, consistente na dificuldade de
localização
do
devedore, não havendo, pois, falar em prescrição intercorrente
.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA
. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "(...) a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte." (AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014). 2. A Corte de origem, soberana na análise do caderno processual, concluiu que não se configurou a prescrição intercorrente, uma vez que, a despeito de demanda ter permanecido arquivada administrativamente por pouco mais de 3 (três) anos, após a constituição de novos procuradores, a casa bancária manifestou-se quando instada pelo Juízo, tendo, inclusive, logrado êxito no pleito de constrição de valores a fim de satisfazer a obrigação, razão pela qual não há falar em inércia a justificar o é reconhecimento da prescrição intercorrente. Inviável tal premissa, a fim de reconhecer a suposta inércia do exequente, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo não provido. (AgInt no AREsp 1584281/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZO PRESCRICIONAL.
DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é exigível prequestionamento inclusive da matéria de ordem pública, razão pela qual a alegação de prescrição não pode ser, originariamente, suscitada em sede de recurso especial. 2. Nos termos do art. 219, § 4o, do CPC/1973, "não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição", a qual somente se interrompe, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, quando verificada que sua demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1565171/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

Portanto, embora a exceção da pré-executividade tenha previsão legal quando o assunto é prescrição, não há prova da inércia da parte exequente/agravada em promover os atos judiciais que lhe competia sempre que intimado, demonstrando seu interesse na continuação do feito executivo, devendo, pois, ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021